Tribunal: STF
Processo: HC 190209
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. NOVO CORONAVÍRUS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ALEGADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Airton Jacob Gonçalves Filho e outros, advogados, em benefício de Valter Brito Souza Filho, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 589.409, em 4.8.2020:
    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR. PANDEMIA. COVID-19. HIPERTENSO E CARDIOPATA. GRUPO DE RISCO. SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE CONCRETA NÃO EVIDENCIADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
    1. Conforme consignado nas decisões ordinárias, o agravado não preenche o requisito contido no art. 117, da LEP, inexistindo nos autos provas de qualquer comprometimento na saúde do paciente nem confirmação de situação de risco concreta no estabelecimento prisional em que se encontra, tendo inclusive cometido crime muito grave tendo como vítimas suas próprias filhas, não logrando êxito, assim, em comprovar que se encontraria em situação de vulnerabilidade no cárcere que pudesse ensejar, de forma excepcional, a concessão do pedido à prisão domiciliar.
    2. Noutro giro, para alterar a decisão, nos moldes em que pleiteia a defesa, seria imprescindível adentrar o conjunto fático-probatório dos autos, sendo isso um procedimento incompatível com a estreita via do writ.
    3. Agravo regimental não provido”.
O caso
    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado à pena de dezoito anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no art. 214 c/c inc. II do 226 do Código Penal.
    A defesa requereu a substituição do regime fechado por regime aberto domiciliar, com base na Resolução n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, o que foi indeferido na origem.
    3. Impetrou-se o Habeas Corpus n. 2063216-03.2020.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, que denegou a ordem, em acórdão com a seguinte ementa:
    “HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL Insurgência contra decisão que indeferiu o pleito de progressão de regime antecipada ou de concessão da prisão domiciliar - Matéria adstrita à competência do Juízo da Execução - Remédio heroico não faz as vezes de Agravo em Execução, recurso adequado ao caso - Via imprópria para análise do mérito Decisão, ademais, que se revela fundamentada - Recomendação 62/2020 do CNJ que possui, como o próprio nome diz, caráter de recomendação. Ausência de notícia de que o paciente estaria sob risco iminente - Inexistência de constrangimento ilegal - Ordem denegada”.
    4. Contra esse acórdão foi impetrado o Habeas Corpus n. 589.409, no Superior Tribunal de Justiça e, em 22.6.2020, o Relator, Ministro Ribeiro Dantas, não conheceu da impetração. Essa decisão foi mantida pela Quinta Turma, que negou provimento ao agravo regimental interposto pela defesa. 
    5. Esse julgado é o objeto do presente habeas corpus, no qual os impetrantes reiteram os argumentos rejeitados nas instâncias antecedentes, asseverando que o paciente integra grupo de risco para o novo coronavírus, por ter idade avançada e ser portador de comorbidades. 
    Alegam que, “[n]o ano de 2012, em decorrência destas condições, o Paciente desenvolveu isquemia do miocárdio (obstrução de artérias) e realizou angioplastia coronária, quando inseriu dois stents farmacológicos na coronária direita”.
    Sustentam que, “[a]té o presente momento, as decisões que negaram a liberdade ao Paciente foram evidentemente genéricas e desprovidas de fundamentação idônea, não apenas desconsiderando as especificidades do quadro de saúde de Valter, mas, especialmente, ignorando a evidente incapacidade dos presídios brasileiros de conter a pandemia e prover atendimento de saúde suficiente a todos os presos do grupo de risco”. 
    Mencionam que “o histórico de doenças cardiovasculares acarreta permanente debilidade no sistema imunológico. E, por sua vez, o vírus SarsCov-2 (novo coronavírus) pode afetar o músculo cardíaco dos pacientes, causando inflamação no miocárdio e, em 10,5% dos casos, resultando em morte. Absolutamente desnecessária, pois, a realização de novos exames para demonstrar a situação excepcional do Paciente, já amplamente comprovada pelos documentos acostados”.
    Eis o teor do requerimento e do pedido:
    “Diante do exposto, requer-se a concessão do writ, em caráter liminar, para deferir a progressão antecipada do regime aberto ou a colocação em prisão domiciliar, ainda que temporariamente até o final do estado de calamidade pública decretado, com a imposição de quaisquer medidas cautelares, a fim de fazer cessar, incontinenti, a coação ilegal que está sofrendo o paciente, e, ao final, que seja concedida a ordem em definitivo, nos termos acima referidos”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.
    7. Ao negar a substituição do regime fechado por regime aberto domiciliar, o juízo da Execução Penal destacou:
    "O pedido é improcedente.
    Com efeito, não se desconhece os elevados propósitos que redundaram na edição da Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça. Referida edição, sem sombra de dúvidas, foi extremamente oportuna, necessária e digna dos mais elevados encômios, por se reconhecer o princípio da dignidade da pessoa humana como fundamento do Estado Democrático de Direito, o que exige do Poder Judiciário, respostas cada vez mais urgentes e eficazes à complexidade crescente das relações sociais, sobretudo, em um momento de crise em um País com dimensões continentais e com diferenças estruturais, problemas e realidades socioculturais da mesma proporção.
    Assim, considerada essa premissa e como toda Recomendação é um conselho, um aviso, uma advertência, ela deve ser considerada não de forma automática, sem reflexão e ponderação das circunstâncias fáticas existentes, sob o risco de desvirtuar a real intenção/objetivo do Órgão do que a criou.
    Não se trata, portanto, como pretende fazer crer o nobre causídico, de ordem de soltura imediata, indiscriminada para todas as hipóteses ali mencionadas, sem análise pormenorizada, das situações nela invocadas. Aliás, nesse sentido, o C. Supremo Tribunal Federal, por seu Plenário, em sessão de 18.03.2020, deixou bem claro como os magistrados deveriam proceder, ao negar, por maioria, referendo à medida cautelar que havia sido concedida na ADPF 347/DF, do STF.
    Cumpre esclarecer que o Poder Judiciário tem plena ciência de que o momento de pandemia pelo qual passamos é grave e excepcional em termos de saúde pública, com seríssimo quadro de emergência sanitária, tanto que vem adotando diversas posturas urgentes e excepcionais para cumprir seu papel constitucional em situações, muitas das quais, inéditas.
    E tal como no caso em voga, dadas as circunstâncias mencionadas, exige-se nesse momento redobrada cautela e prudência, para que não nos esqueçamos que há um arcabouço legal vigente e um quadro de emergência sanitária, cujas decisões podem trazer consequências impactantes, seja quanto aos riscos de agravamento da situação pandemia, seja no tocante a saúde do próprio interessado, além dos riscos para a sociedade em geral que se encontra em isolamento social.
    Ademais, o requerimento é genérico e não se demonstrou qualquer situação concreta na unidade em que o sentenciado se encontra, a justificar a aplicação de medidas excepcionais de abrandamento do rigor penitenciário. Lembro a existência de políticas públicas de âmbito nacional especificas de enfrentamento da crise, inclusive, no sistema prisional, qual seja, a Portaria Interministerial, n. 7, de 18 de março de 2020, editada pelo Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública e pelo Ministro de Estado da Saúde, que estabelece medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (covid-19), nos termos da Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, no âmbito do Sistema Prisional.
    No caso dos autos, ainda que se desconsiderasse tal circunstância, não há nada a demonstrar situação excepcional na unidade em que o sentenciado se encontra.
    Vejamos: reeducando com 57 anos de idade, trabalhou na unidade prisional, não praticou faltas disciplinares, praticou crime de estupro de vulneráveis tendo por vítimas suas filhas, todavia, cumprirá o requisito objetivo para a progressão ao regime aberto apenas em 10/06/2021.
    Quanto as condições de saúde, denota-se que todos os documentos anexados correspondem a data remota, anterior ao encarceramento.
    Por fim, o requerente também não trouxe qualquer documento, ainda que indiciário a demonstrar existência de algumas das hipóteses do artigo 117 da LEP, que permitisse a análise do pedido à luz do referido dispositivo legal.
    Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de prisão domiciliar formulado em favor do sentenciado Valter Brito Souza Filho, MTR: 1047208-2, RG: 11.784.336, RGC: 51.882.120-1, RJI: 170037588-85, Penitenciária "Orlando Brando Filinto" - Iaras + Alta de Progressão.
    Considerados os princípios da duração razoável do processo (CF, art. 5º, LXXVIII) e da economia processual, cópia da presente servirá de comunicação à administração penitenciária para anotações necessárias e ciência da parte.
    O diretor da unidade prisional deverá providenciar a impressão da decisão via portal E-SAJ na pasta digital do pec para ciência do sentenciado.
    Tendo em vista que esta decisão atende ao requerido pelo Ministério Público, desde logo declaro, unicamente em relação a este, o trânsito em julgado, haja vista a ocorrência da preclusão lógica” (grifos nossos).
    8. O afastamento de eventual ilegalidade no indeferimento da pretensão defensiva foi analisado no Habeas Corpus n. 2080253-43.2020.8.26.0000, julgado pelo Tribunal de Justiça paulista, com os seguintes fundamentos:
    “(…) Não obstante, diante do cenário atual marcado pela pandemia do COVID-19, registra-se que não se desconhece os elevados propósitos que levaram a edição da Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, porém, como o próprio nome diz, trata-se, nada mais, que uma recomendação, uma advertência, não sendo caso, portanto, de aplicação imediata e automática.
    Vale ressaltar que, além de não demonstrada infecção por parte do paciente pelo vírus, não foi comprovada a falta tratamento adequado, se eventualmente necessário.
    Importante registrar que não foi referendada pelo Plenário do Pretório Excelso a liminar concedida no bojo da ADPF nº 347, pelo Exmo. Ministro Marco Aurélio.
    Anota-se, ainda, que a Portaria Interministerial nº 07 de 18 de março de 2020 adota providências suficientes à contenção da pandemia no sistema prisional.
    No presente caso, ademais, verifica-se que o paciente cumpre pena de 18 anos de reclusão, pela prática, por duas vezes, do crime previsto no art. 214 c.c. o art. 226, II, na forma do art. 69, do Código Penal, com término previsto para o ano de 2034 (fls. 51/52).
    E, nesse contexto, não se demonstrou, concretamente, a justificação do deferimento do pleito, não se vislumbrando, aliás, qualquer ilegalidade na decisão combatida, que consignou que: “(...) “Com efeito, não se desconhece os elevados propósitos que redundaram na edição da Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça. Referida edição, sem sombra de dúvidas, foi extremamente oportuna, necessária e digna dos mais elevados encômios, por se reconhecer o princípio da dignidade da pessoa humana como fundamento do Estado Democrático de Direito, o que exige do Poder Judiciário, respostas cada vez mais urgentes e eficazes à complexidade crescente das relações sociais, sobretudo, em um momento de crise em um País com dimensões continentais e com diferenças estruturais, problemas e realidades sócio- culturais da mesma proporção. (...) E tal como no caso em voga, dadas as circunstâncias mencionadas, exige-se nesse momento redobrada cautela e prudência, para que não nos esqueçamos que há um arcabouço legal vigente e um quadro de emergência sanitária, cujas decisões podem trazer consequências impactantes, seja quanto aos riscos de agravamento da situação pandemia, seja no tocante a saúde do próprio interessado, além dos riscos para a sociedade em geral que se encontra em isolamento social. Ademais, o requerimento é genérico e não se demonstrou qualquer situação concreta na unidade em que o sentenciado se encontra, a justificar a aplicação de medidas excepcionais de abrandamento do rigor penitenciário. Lembro a existência de políticas públicas de âmbito nacional especificas de enfrentamento da crise, inclusive, no sistema prisional, qual seja, a Portaria Interministerial, n. 7, de 18 de março de 2020, editada pelo Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública e pelo Ministro de Estado da Saúde, que estabelece medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (covid- 19), nos termos da Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, no âmbito do Sistema Prisional. No caso dos autos, ainda que se desconsiderasse tal circunstância, não há nada a demonstrar situação excepcional na unidade em que o sentenciado se encontra. Vejamos: reeducando com 57 anos de idade, trabalhou na unidade prisional, não praticou faltas disciplinares, praticou crime de estupro de vulneráveis tendo por vítimas suas filhas, todavia, cumprirá o requisito objetivo para a progressão ao regime aberto apenas em 10/06/2021. Quanto as condições de saúde, denota-se que todos os documentos anexados correspondem a data remota, anterior ao encarceramento. Por fim, o requerente também não trouxe qualquer documento, ainda que indiciário a demonstrar existência de algumas das hipóteses do artigo 117 da LEP, que permitisse a análise do pedido à luz do referido dispositivo legal.
    Frisa-se que o paciente foi condenado pela prática de crime gravíssimo, que teve como vítimas suas próprias filhas. Além disso, não se vislumbra que o sentenciado estaria submetido a situação de risco iminente que autorize a concessão excepcional da ordem pretendida. Aliás, conforme observado pelo MM. Juízo a quo, “(...) quanto as condições de saúde, denota-se que todos os documentos anexados correspondem a data remota, anterior ao encarceramento.”. De fato, os documentos juntados pelo impetrante, relativos à condição médica do paciente, datam dos anos de 2012/2013, sendo, portanto, anteriores à data da prisão (13.01.2017, fls. 51). Outrossim, não restou demonstrado que, atualmente, sua condição de saúde exija ou recomende sua colocação em prisão domiciliar.
    Nada indica que esteja em estabelecimento inadequado, de maneira que não se vislumbra qualquer ofensa à Súmula Vinculante n º 56 do Supremo Tribunal Federal. (...)
    Registra-se, por fim, que o sentenciado foi recentemente progredido ao regime intermediário (fls. 61/62), e alcançará o requisito objetivo para a próxima progressão apenas em 10.06.2021. E, ainda assim, far-se-á necessária a análise do requisito subjetivo, o que, frisa-se, não se revela possível nesta estrita via do writ. (...)
    Destarte, não se vislumbra, ao menos por ora e nos estreitos limites do writ, patente constrangimento ilegal que autorize a concessão excepcional da medida pretendida.
    Isto posto, DENEGO a ordem de habeas corpus" (grifos nossos). 
    9. No Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 589.409, o Ministro Ribeiro Dantas assentou em seu voto:
    “(…) Assim, no que tange à Recomendação n. 62 do CNJ, o acórdão atacado encontra-se em consonância com o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, na medida em que o paciente não logrou êxito em comprovar que se encontraria em situação de vulnerabilidade que pudesse ensejar, de forma excepcional, a concessão do pedido, não fazendo jus, portanto, à prisão domiciliar, tampouco à progressão antecipada da pena.
    Nesse sentido, com destaques: (...)
    Noutro giro, para alterar a decisão, nos moldes em que pleiteia a defesa, seria imprescindível adentrar o conjunto fático-probatório dos autos, sendo isso um procedimento incompatível com a estreita via do writ.
    Nesse contexto, não se constata flagrante ilegalidade que pudesse ensejar o provimento do recurso" (e-STJ, fls. 123-130). 
    Conforme consignado nas decisões ordinárias, o agravado não preenche o requisito contido no art. 117, da LEP, inexistindo nos autos provas de qualquer comprometimento na saúde do paciente nem confirmação de situação de risco concreta no estabelecimento prisional em que se encontra, tendo inclusive cometido crime muito grave tendo como vítimas suas próprias filhas, não logrando êxito, assim, em comprovar que se encontraria em situação de vulnerabilidade no cárcere que pudesse ensejar, de forma excepcional, a concessão do pedido à prisão domiciliar.
    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental”.
    10. As instâncias antecedentes analisaram a situação individual do paciente e motivadamente indeferiram o benefício de regime aberto domiciliar, levando em conta as medidas adotadas pela unidade prisional para prevenção e contenção da propagação do coronavírus e, ainda, a ausência de comprovação de que o estado de saúde do paciente exigiria tratamento incompatível com a segregação na unidade prisional onde custodiado, em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. Confiram-se, em casos análogos, os seguintes julgados: 
    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. (…) PRISÃO DOMICILIAR – ARTIGO 318, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INADEQUAÇÃO. A inexistência de documentação a demonstrar debilidade da condição física, bem como a ausência de notícia da submissão a tratamento, impede a conversão da preventiva em prisão domiciliar” (HC n. 163.167, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 18.9.2019). 
    “HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RÉU FORAGIDO. PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. ORDEM DENEGADA. I – Conforme remansosa jurisprudência desta Corte, a fuga do réu do distrito da culpa justifica o decreto ou a manutenção da prisão preventiva. II – Não havendo comprovação de que o paciente vem apresentando problemas de saúde que não possam ser tratados, de modo satisfatório, na unidade prisional em que se encontra segregado cautelarmente, impossível é o deferimento de prisão domiciliar. III – Ordem denegada, com determinação” (HC n. 110.563, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 5.6.2012). 
    “A execução da pena em regime de prisão domiciliar, sempre sob a imediata e direta fiscalização do magistrado competente, constitui medida excepcional, que só se justifica – especialmente quando se tratar de pessoa condenada em caráter definitivo – em situações extraordinárias, apuráveis em cada caso ocorrente, como sucede na hipótese de o sentenciado ostentar, comprovadamente, mediante laudo oficial elaborado por peritos médicos designados pela autoridade judiciária competente, precário estado de saúde, provocado por grave patologia, e o Poder Público não dispuser de meios que viabilizem pronto, adequado e efetivo tratamento médico-hospitalar no próprio estabelecimento prisional ao qual se ache recolhida a pessoa sob custódia estatal. Precedentes” (RHC n. 94.358, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 19.3.2014).
    “3. A questão relativa à concessão de prisão domiciliar não foi analisada pelas instâncias antecedentes, razão pela qual sua análise de forma originária pela Suprema Corte configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 4. Inexistência de ilegalidade flagrante a justificar a concessão da ordem de ofício, pois os documentos juntados aos autos não permitem concluir que o tratamento médico de que necessita o custodiado não possa ser prestado no local da prisão, o que afasta a alegada necessidade de manutenção da prisão domiciliar. 5. Agravo regimental não provido (RHC 155360 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 21/6/2018). 
    (…) 2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de ser indispensável a demonstração cabal de que o condenado esteja acometido de doença que exija cuidados especiais, insuscetíveis de serem prestados no local da prisão ou em estabelecimento hospitalar adequado (HC 85.092/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJe 20.6.2008), o que não ocorre na hipótese. 3. A tese defensiva demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 148.216-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 15.12.2017). 
    11. A prisão humanitária prevista no art. 117 da Lei de Execução Penal exige do magistrado análise de adequação da situação prevista na norma às condições subjetivas do apenado para que não se frustrem os objetivos da execução penal, sob pena de transformarem-se em escudo para continuidade de práticas delitivas e fomento à impunidade.
    Nesse sentido, no Habeas Corpus n. 142.279, o Ministro Gilmar Mendes ressaltou que “a prisão em domicílio, sob pena de se desacreditar, por completo, o sistema penal repressivo, não pode ser banalizada, precisa ser acompanhada com eficiência” (DJe 18.8.2017). 
    12. É entendimento deste Supremo Tribunal que a prisão humanitária/domiciliar não se dá de forma automática, pela só invocação de doença, sem sua comprovação e demonstração da impossibilidade de ser tratada no regime em que esteja o paciente. Devem-se analisar as condições da unidade prisional e as circunstâncias pessoais do sentenciado na avaliação da concessão do benefício. Superar a descrição posta nas decisões das instâncias antecedentes seria desfazer todos os dados apresentados para decidir sem base legal nem demonstração fática a sustentar a nova decisão. Confiram-se, a título exemplificativo, os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/06. PLEITO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS CAUTELARES IMPOSTAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar não se dá de forma automática, devendo, atender aos pressupostos estabelecidos no artigo 318 do Código de Processo Penal. Precedentes: HC nº 153.528-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 08/08/20018, HC nº 145.576-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 02/03/2018. 2. In casu, a paciente teve o benefício da prisão domiciliar revogado diante da “demonstração de que a acusada praticou atividades que configuram tráfico de drogas depois de beneficiada com a prisão domiciliar”. 3. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 4. A reiteração dos argumentos trazidos pela agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/07/2015. 5. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 168.682 AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 16.5.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL HABEAS CORPUS. PECULATO (ART. 312, CP); FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR (ART. 298, CP); FALSIDADE IDEOLÓGICA (ART. 299, CP); USO DE DOCUMENTO FALSO (ART. 304, CP); LAVAGEM DE DINHEIRO (ART. 1º, CAPUT, DA LEI 9.613/1998) E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2º, CAPUT, C/C § 4º, DA LEI Nº 12.850/2013). PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR POR PRISÃO DOMICILIAR. MEDIDA NÃO RECOMENDADA DIANTE DA GRAVIDADE DOS FATOS IMPUTADOS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, porque a agravante foi apontada como integrante de organização criminosa voltada para prática de crimes contra recursos da saúde pública municipal. A prisão preventiva também se justifica para conveniência da instrução criminal, em razão do fundado receio de que possa constranger pessoas relevantes para a apuração dos fatos. 2. A regra prevista no art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal não implica reconhecer que a prisão domiciliar tem aplicação irrestrita ou automática. Na espécie, os graves fatos imputados à agravante não revelam quadro apto a justificar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar. 3. A controvérsia acerca do excesso de prazo da prisão preventiva não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 153.528 AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moares, DJe 8.8.2018).
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. 1. A execução provisória de decisão penal condenatória proferida em segundo grau de jurisdição, ainda que sujeita a recurso especial ou extraordinário, não viola o princípio constitucional da presunção de inocência ou não-culpabilidade. 2. Hipótese de paciente condenada por roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes. Em caso de crime praticado mediante grave ameça, não é possível aplicar, de forma automática ou mecânica, o precedente adotado pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski. 3. O argumento de que o caso comporta exceção não foi apreciado pelas instâncias de origem, o que impede o imediato exame da matéria por esta Corte, sob pena de supressão de instâncias. 4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 173.749 AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 24.10.2019).
    13. Ressalte-se que, na decisão proferida em 17.3.2020, o Ministro Marco Aurélio não determinou a soltura imediata dos detentos, tendo conclamado os juízes de execução penal a adotarem, quanto à população carcerária, procedimentos preventivos do Ministério da Saúde para evitar o avanço do coronavírus nos presídios.
    Em 18.3.2020, na sessão presencial deste Supremo Tribunal, reafirmou aquele Magistrado constitucional não ter determinado a soltura dos presos, submetendo sua decisão a referendo do Plenário deste Supremo Tribunal. 
    Por maioria, o Plenário decidiu não referendar a decisão do Ministro Marco Aurélio e manter as prisões levadas a efeito, assentando caber ao juízo local avaliar a situação de cada preso, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, para evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões. 
    14. Não há impedimento, entretanto, se houver alteração do quadro clínico do paciente, a que a defesa apresente, no juízo competente, o pedido para reavaliação da situação específica, aplicando-se, se for o caso, alguma das medidas elencadas na Recomendação n. 62/2020. Note-se que há referência, na decisão judicial, de não se ter documentação atual atestando as condições de saúde do paciente. 
    As portas do Poder Judiciário não se fecham para o atendimento de pleitos judiciais e para a análise de eventuais pedidos urgentes apresentados.
    15. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    16. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de setembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora